Tribunal: TJES
Processo: 5001046-95.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001046-95.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARA PASSAMANI SOARES
RECORRIDO: ATS-PROMOCOES LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA À AUDIÊNCIA. ATO HÍBRIDO. AUSÊNCIA QUE NÃO DECORREU DE FORÇA MAIOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NATUREZA SANCIONATÓRIA PELO NÃO COMPARECIMENTO AO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5001046-95.2023.8.08.0013

Recorrente: SARA PASSAMANI SOARES

Recorrido: ATS-PROMOCOES LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, l, da Lei n° 9.099/95), não acolhendo a justificativa apresentada pela autora em razão de seu não comparecimento para o ato, ao fundamento
“[...]de que não se trata de justificativa aceitável, para o não comparecimento, pois não pode ocorrer a ausência sem demonstração cabal da impossibilidade, uma vez que é medida excepcional, não podendo ser sobrepor compromissos particulares da parte ao dever da presença em ato de caráter publico e oficial, de importância em grau superior”
(id. 11997700, negritei).

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, que a sua ausência foi motivada pela necessidade de reunião extraordinária de trabalho em outra cidade (Vitória), conforme declaração de seu empregador apresentada antes do ato processual (id. 11997699).

Contudo, é sabido que, em caso de não comparecimento à audiência designada, há determinação legal para a extinção do feito, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas judiciais, somente havendo isenção quando restar satisfatoriamente comprovado que a ausência para o ato decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), o que não restou demonstrado pela recorrente/autora.

Com efeito, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao não acolher a justificativa apresentada pela recorrente no id. 11997699, por não entender que a sua ausência foi motivada por motivo de força maior, pois poderia ter sido substituída por outra funcionária para a indigitada “reunião extraordinária”, somado ao fato de que poderia ter solicitado a sua participação na audiência na modalidade virtual, o que não aconteceu (registre-se que a parte requerida solicitou a realização de audiência híbrida, na petição de id. 11997689, o que foi deferido no despacho de id. 11997690).

Além do mais, na audiência de conciliação, a autora/recorrente também não compareceu para o ato (id. 11997650), tendo o juízo de origem acolhido a justificativa apresentada naquela época.

Por tais motivos, diante da não apresentação de justificativa decorrente de força maior, deve ser mantida a sentença de extinção do feito. Nesse sentido:

RE
CURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA. PARTE AUTORA QUE RESIDE NO EXTERIOR. INCOMPATIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO RITO SUMARÍSSIMO, HAJA VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE RESGUARDO DA REGRA DA PESSOALIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS HÍBRIDAS, VIRTUAIS OU IMPLEMENTAÇÃO DO JUÍZO 100% DIGITAL QUE DEPENDEM DA ANUÊNCIA DE AMBOS OS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA QUE NÃO DECORREU DE FORÇA MAIOR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. INDUÇÃO DO JUÍZO EM ERRO RELATIVAMENTE À EFETIVA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1a Turma Recursal -
0018474-68.2022.8.16.0182
- Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 25.09.2023)

Por conseguinte, parece-me correta a sua condenação ao pagamento das custas, em razão da sua natureza jurídica de sanção, decorrente da ausência injustificada na audiência designada no processo.

Nesse sentido:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9099/95. ENUNCIADO 20 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo extrai-se dos autos, o feito fora extinto sem resolução do mérito em virtude de não comparecimento da parte autora à audiência conciliatória, motivo pelo qual, ingressa com a súplica recursal sob alegação principal de instabilidade no sistema Projudi, bem como que não lhe fora disponibilizado o link da audiência. 2. Nos termos do artigo 51 da Lei 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, in verbis: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.? 3. Isso porque a parte deve ser diligente para fins de que seu direito não pereça. Ademais, conforme o disposto no Enunciado 20 do Fonaje: ?O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório...?, sejam elas de conciliação ou instrução e julgamento. 4. In casu, verifica-se que a parte autora, ora recorrente, apesar de devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência conciliatória designada (evento 16)[...] 7.
Tem-se que o artigo 51 da Lei 9099/95 e o Enunciado 20 do FONAJE são claros e específicos em relação ao não comparecimento da parte autora à audiência, não havendo nenhuma ressalva. Além do mais, a parte autora é a maior interessada na demanda e, não comparecendo ao ato virtual, resta caracterizada sua desídia. Consequência deste descuido é a extinção do feito sem resolução do mérito com condenação em custas processuais, assim como decidido pelo juiz singular.
8. Desta feita, restando demonstrado que a parte recorrente deixou de comparecer à audiência conciliatória sem qualquer justificativa plausível, a extinção do feito, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95, é medida que se impõe. 9.
Lado outro, infere-se que a condenação em custas se deu em decorrência da desídia da parte reclamante que não compareceu na audiência conciliatória, não podendo ser afastada vez que trata-se de imposição legal que se reveste em sanção
. 10. Dessarte, conforme preceitua o artigo 51 da Lei 9.099/95, a respectiva condenação só poderá ser afastada em caso de força maior, fato não comprovado no presente caso.
In verbis: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) omissis. § 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.? 11. Nesse sentido, vastos são os precedentes desta Terceira Turma Recursal. Trago dois de minha relatoria (recursos inominados nº 264387.24 e 5073091-87), e os autos nº 5112769-81, de Relatoria da Dra. Mônica Cezar Moreno Senhorelo. 12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios e judiciosos fundamentos. 13. Condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa sua exigibilidade, por estar amparada pelas benesses da assistência judiciária gratuita (artigo 55, Lei nº 9.099/95; artigo 98, § 3º, CPC). 14. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.
(TJ-GO - RI: 50544905320228090012 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Roberto Neiva Borges, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E APLICAÇÃO DE MULTA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95
– APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE –
CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos. Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”
O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências
: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995,
é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais
. Ademais, o não comparecimento da parte em audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa, conforme dispõe o artigo 334, § 8º, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10409808820208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SARA PASSAMANI SOARES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)